Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006899-54.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO LABATE - CPF: 303.962.148-35 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MARCO AURÉLIO LABATE contra sentença de improcedência liminar em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais em financiamento bancário, com destaque para as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro, além da suposta divergência na taxa de juros aplicada e alegações de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se a sentença liminar que julgou improcedente a ação sem produção de provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

(ii) analisar a legalidade das cobranças de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, e seguro, bem como a aplicação da taxa de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar encontra respaldo no art. 332 do CPC, uma vez que a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência do STJ, dispensando instrução probatória.

A tarifa de registro de contrato é válida, desde que efetivamente prestado o serviço correspondente, conforme entendimento do STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), sendo comprovada sua cobrança de forma clara no contrato em questão.

A tarifa de avaliação do bem, em contratos de financiamento de veículos usados, é legal e justificada pela necessidade de avaliação prévia para garantia do crédito, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

A taxa de juros pactuada (1,56% a.m. e 20,43% a.a.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não configurando abusividade.

A contratação do seguro foi regular, com ciência expressa do consumidor, conforme destacado no contrato, inexistindo elementos que configurem venda casada ou vício de consentimento, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a matéria encontra-se pacificada por entendimento jurisprudencial consolidado, dispensando instrução probatória.

É válida a cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de abusividade.

A pactuação de seguro em contratos bancários é válida quando realizada de forma autônoma e com ciência inequívoca do consumidor, inexistindo prática de venda casada.

A taxa de juros pactuada é válida quando se encontra em conformidade com a média de mercado divulgada pelo BACEN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARCO AURELIO LABATE
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
-
objetivando a declaração de ilegalidade de cobranças realizadas através de contrato de financiamento bancário, bem como ser indenizado
- perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

252292729),
julgou liminarmente improcedente a presente ação.
Deferiu o parcelamento das custas processuais. Deixou de fixar honorários sucumbenciais por ausência de triangularização processual.

O
apelante em suas razões
, (ID.

252292730), alega que a taxa de juros aplicada no contrato diverge daquela pactuada (1,56% a.m.), devido à inclusão de tarifas e encargos abusivos no valor financiado, o que aumentou significativamente as parcelas.

Aduz que foi embutida uma tarifa de seguro sem a sua ciência ou concordância, contrariando os Temas 972 e 958 do STJ, que tratam da abusividade de cobranças acessórias em contratos bancários, além da inclusão de tarifas indevidas, que impactou o cálculo das parcelas, gerando uma cobrança adicional por parcela.

Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular tramitação, incluindo a produção de provas. Caso o mérito seja analisado diretamente no recurso, requer o reconhecimento da abusividade da

tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, contratação do seguro e juros aplicados sobre tarifas ilegais.

Contrarrazões sob ID.
252292740.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por MARCO AURELIO LABATE contra BANCO VOTORANTIM S.A., com o objetivo de revisar cláusulas contratuais de financiamento de veículo usado, notadamente a cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e juros aplicados sobre tarifas ilegais, pugnando pela restituição em dobro.

O magistrado de 1o grau consignou em sentença:

“(...)

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para a Cédula de Crédito Bancário (id. 157047343, pgs. 1/10)
é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 1,56% a.m. e 20,43% a.a., percentual que se mostra aquém da taxa média de mercado prevista para o BACEN para o tipo de operação em questão
– crédito para aquisição de veículo – pessoa física, que era de 2,12% a.m. e 28,58 a.a.[1].

(...)

In casu, analisando a Cédula de Crédito Bancário é possível verificar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato
no Órgão de Trânsito, no valor de R$ 316,00.

Na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, no caso em tela, o bem adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa.

(...)

Acerca da taxa de avaliação do bem
, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Seguindo, no tocante a ilegalidade da cobrança do seguro
, afirmando que se trata de venda casada.

(...)

Como se vê, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro, o que não está demonstrado nos autos, de modo que descabida a presunção da venda casada.”. (g.n).

A demanda foi julgada improcedente liminarmente, motivando a interposição de Apelação.

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Ilegalidade do julgamento liminar, pois, houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a produção de provas e o devido esclarecimento dos fatos controvertidos.

·

Divergência na taxa de juros contratada e aplicada, pois, a taxa de juros efetivamente aplicada no contrato diverge da pactuada (1,56% a.m.), em razão da inclusão de tarifas e encargos abusivos que aumentaram o valor das parcelas.

·

Cobrança ilegal de seguro sem ciência ou concordância, cobranças acessórias abusivas de tarifa de registro e tarifa de avaliação, além impacto das tarifas indevidas no valor das parcelas.

Inicialmente, é necessário analisar o
julgamento liminar
proferido, que se configura como a possibilidade do magistrado decidir já no início do processo, antes mesmo da citação do réu ou da produção de provas, com base nos documentos apresentados na petição inicial ou em outras situações previstas em lei.

Essa possibilidade está regulamentada no Código de Processo Civil, que busca promover a celeridade e a eficiência no trâmite processual, especialmente quando a matéria já está suficientemente clara e não demanda maior instrução.

Uma das hipóteses de julgamento liminar está prevista no artigo 332 do CPC, que permite ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido quando este for manifestamente contrário a enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou a jurisprudência consolidada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

Também é autorizada a improcedência liminar quando a pretensão do autor for incompatível com decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda quando a questão de direito já estiver pacificada de forma uniforme nos tribunais superiores.

Nesses casos, o julgamento imediato é justificado pela ausência de controvérsia jurídica relevante, de modo que o prosseguimento da ação seria desnecessário.

No presente caso, o julgamento liminar não se mostra equivocado
, uma vez que está fundamentado em consonância com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou jurisprudência sobre a matéria em voga.

Embora o julgamento antecipado não tenha sido realizado de forma equivocada, considerando a fundamentação apresentada, cabe ao Tribunal revisar a matéria decidida, garantindo a ampla apreciação do mérito e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes envolvidas.

Adentrando ao mérito recursal
, a tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são cobranças distintas realizadas pelas instituições financeiras em operações de crédito, especialmente no contexto de financiamentos de veículos. A diferença entre elas está relacionada à natureza da atividade que remuneram e ao momento em que são cobradas.

A tarifa de registro
de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Salutar colacionar a cédula bancária em discussão, com a respectiva previsão de cobrança dos valores rechaçados (ID. 252292720 - Pág. 2):

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem, desde que sejam observada a efetiva execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Diante da adequação do caso concreto ao entendimento consolidado, verifica-se que a cobrança das tarifas de avaliação e de registro é considerada legal, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes, bem como a ausência de abusividade ou onerosidade excessiva.

Os valores cobrados a título de registro de contrato (R$ 316,00) e tarifa de avaliação (R$ 399,00) não se mostram abusivos ou excessivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Por fim no mesmo julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo
, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Derradeiramente,
verifica-se que o autor possuía ciência expressa acerca da contratação do seguro questionado, no valor de R$ 507,77 (quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos)
, conforme previsão destacada na própria cédula bancária, afastando qualquer alegação de vício na manifestação de vontade.

A contratação foi realizada de maneira autônoma e consentida, sem que isso possa ser confundido com a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação do seguro foi regular e pactuada livremente, inexistindo elementos que demonstrem imposição, vício de consentimento ou qualquer cláusula abusiva.

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

Ademais, analisando o contrato em discussão resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação do seguro, sendo que este optou por contratá-lo (vide a captura de tela acima).

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante:

“(...). Nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança.
(...). (N.U 1009662-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (g.n).

No caso em exame, verifica-se que o autor possuía ciência expressa e inequívoca da contratação do seguro, conforme previsão destacada na cédula bancária anexada aos autos. O contrato demonstra que a adesão ao seguro era opcional, inexistindo evidência de coação, indução ou qualquer vício de consentimento. Inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre irregularidade ou vício na manifestação de vontade, a contratação do seguro deve ser considerada válida e regular.

Diante dessas condições, a contratação do seguro é válida.

Assim, não se configura abusividade na cobrança do seguro e demais tarifas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Destarte, diante da legitimidade das tarifas e do seguro cobrados, não se verifica abusividade ou cobrança excessiva no contrato, assim como em relação aos juros, conforme prelecionado na sentença. Observa-se que foi pactuada a taxa de juros de 1,56% ao mês e 20,43% ao ano, percentuais inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoa física, que, à época, era de 2,12% ao mês e 28,58% ao ano, evidenciando a regularidade da avença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025